Tribunal: STF
Processo: ARE 1377184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. LEI MUNICIPAL Nº. 756/90. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 16/99. INAPLICABILIDADE IMEDIATA NA ESFERA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE DIREITO CONCEDIDO A SERVIDOR SEM EDIÇÃO DE LEI PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS. 128 E 141 DO TJPE. QUINQUÊNIOS DEVIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS NºS. 11 E 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO DESPROVIDA. APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1. Não merece guarida a insurgência do apelante quanto ao deferimento da gratuidade de justiça em favor da Apelada, eis que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural(art. 99, §3º, do CPC/15). 2. Não há nos autos qualquer documento que venha a trazer dúvidas quanto ao preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade,porquanto as fichas financeiras colacionadas aos autos eletrônicos evidenciam que a Autora percebe, mensalmente, a título de salário base, cerca de 02 (dois) salários mínimos, o que possibilita o deferimento da medida em seu favor. 3. De igual forma,deve ser rejeitada a alegação de prescrição do fundo de direito, uma vez que é entendimento do C. STJ que, nas obrigações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a eventual prescrição da pretensão não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio antecedente à propositura da ação, inclusive nos termos da Súmula nº. 85 daquela colenda Corte de Justiça. 4. No caso, ao revés do que alega o Apelante, não há qualquer comprovação quanto ao indeferimento administrativo do pedido. Preliminar rejeitada. 5. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, estabelecia, em seu art. 166que: ‘A gratificação adicional por tempo de serviço será calculada sobre o vencimento do cargo efetivo e para todos os efeitos a ele incorporada, correspondendo a cinco porcento por quinquênio de efetivo exercício prestado à União, aos Estados, aos Municípios de Pernambuco e às respectivas autarquias. Parágrafo único. Agratificação adicional por tempo de serviço é concedida automaticamente a partir do dia imediato àquele em que o funcionário completar o quinquênio.’ 6. Posteriormente,no âmbito estadual, com a Emenda Constitucional Estadual nº. 16/99, restou extinto o adicional por tempo de serviço. 7. O ente Público Municipal ao implementar os benefícios aludidos pela Lei Estadual, o fez através da Lei Municipal nº. 756/90.Portanto, não poderia a municipalidade suprimir direito concedido ao servidor sem aedição de legislação para tal finalidade. 8. Conclui-se que, em razão do princípio Federativo e em respeito à autonomia dos Municípios, não há como estender,automaticamente, dita supressão aos servidores municipais, sem que antes haja Lei Municipal extinguindo tal benefício. 9. De se ressaltar que, tal como fundamentado na sentença recorrida, nos termos do art. 4°., da Lei Complementar Municipal nº. 358, de 30 de agosto de 2019, o Município de Serra Talhada extinguiu o direito à percepção da ‘gratificação adicional por tempo de serviço’, sendo certo que os servidores do Município de Serra Talhada/PE que implementarem os requisitos legais para o recebimento da gratificação, somente fazem jus ao pagamento do ‘quinquênio’ até o dia 29 de agosto de 2019. 10. Os consectários legais da condenação foram fixados de acordo com os enunciados sumulares deste Tribunal, atinentes à matéria,notadamente aqueles estampados nos Enunciados nºs. 11 e 20, da Seção de Direito Público. 11. Quanto aos honorários sucumbenciais, em se tratando de sentença ilíquida, devem ser prudentemente fixados quando da liquidação do julgado, na formado que dispõe o art. 85, § 4º., II, do CPC. 12. Remessa Necessária desprovida. 13. Apelo Voluntário prejudicado. 14. Decisão unânime."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente